Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-34.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015202-34.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 021.709.491-00 (RECORRENTE), JOSENIAS ROCHA DA SILVA - CPF: 035.628.501-40 (ADVOGADO), ELIENE NERY DA COSTA - CPF: 208.760.251-49 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para acompanhar em parte o voto do D. Relator, tão só para que a redução do valor da indenização se dê ao montante de R$3.000,00 para cada autor, totalizando o valor de R$6.000,00. Importa observar a intensidade do dano moral experimentado, na medida em que os autores verificaram acesso à conta bancária na qual confiam o depósito de valores que lhes pertencem, circunstância que aponta maior intensidade ao fato, porquanto a invasão ocorreu junto à conta bancária onde depositam valores. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO E OPERAÇÕES SUCESSIVAS REALIZADAS MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a ocorrência de contratação fraudulenta de empréstimo e subsequentes transações indevidas, inclusive após comunicação do evento à instituição financeira, resta configurada falha na prestação do serviço.

Os danos materiais comprovados devem ser integralmente ressarcidos, diante do nexo causal entre a fraude e os prejuízos suportados pelos consumidores.

O dano moral é
in re ipsa
em hipóteses de fraude bancária com significativo impacto financeiro e prolongada ausência de solução administrativa.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando fixado em patamar excessivo.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, sugiro que seja JULGADO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial formulado por ELIENE NERY DA COSTA e PAULO FERREIRA DE ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S.A., para:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo n.º 534779963, celebrado em 24/06/2025, no valor de R$ 22.605,96 (vinte e dois mil seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos), por vício de consentimento decorrente de fraude praticada por terceiros;

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 23.571,28 (vinte e três mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), sendo R$ 10.322,28 referentes ao empréstimo fraudulento já quitado, R$ 6.800,00 referentes às transferências via PIX de 25/06/2025 e R$ 6.449,00 referentes às compras fraudulentas no cartão de crédito, sobre os quais incidirão correção monetária pelo IPCA desde o desembolso de cada valor e juros de mora pela taxa de juros do art. 406 do Código Civil a contar da citação;

c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora ELIENE NERY DA COSTA e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor PAULO FERREIRA DE ALMEIDA, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo IPCA desde a data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora pela taxa de juros do art. 406 do Código Civil a contar da citação;

d) Confirmar em caráter definitivo a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 218935675), determinando-se o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo fraudulento n.º 534779963, celebrado em 24/06/2025, e a cessação imediata de quaisquer cobranças ou descontos dele decorrentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esclareço que a presente decisão não abrange o contrato de empréstimo consignado n.º 537978648, celebrado em 30/07/2025, que permanece válido e eficaz, devendo os autores continuar adimplindo suas parcelas regularmente.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelos autores em decorrência de fraude bancária que envolveu contratação de empréstimo não reconhecido, realização de transferências via PIX e compras com cartão de crédito, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado nos autos que houve contratação fraudulenta de empréstimo em nome dos autores, seguida de diversas movimentações financeiras indevidas, incluindo transferências via PIX e compras em cartão de crédito, além de amortização automática de valores pelo próprio banco.

A prova documental evidencia, ainda, que parte das transações ocorreu após a comunicação da fraude à instituição financeira, circunstância que reforça a falha na prestação do serviço, uma vez que caberia ao banco adotar mecanismos eficazes de bloqueio e contenção de novas operações suspeitas.

Nessas condições, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os bancos respondem pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que não houve demonstração de conduta dos consumidores apta a romper o nexo causal, tampouco prova de que o evento decorreu exclusivamente de fato externo estranho à atividade bancária.

Igualmente correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, os quais foram devidamente comprovados nos autos, abrangendo o empréstimo fraudulento, transferências indevidas e compras realizadas por terceiros, todos vinculados diretamente à falha na prestação do serviço.

No que se refere aos danos morais, igualmente restam configurados, diante da indevida invasão da esfera patrimonial dos autores, com significativo prejuízo financeiro, além da necessidade de adoção de medidas administrativas e judiciais para solução da controvérsia, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Todavia, quanto ao quantum indenizatório fixado na origem, entendo que merece parcial reforma.

Embora deva ser assegurado caráter compensatório e pedagógico à indenização, observa-se que o valor arbitrado em primeiro grau mostra-se ligeiramente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para reduzir o dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026